Tribunal: TJSP
Processo: 1014622-44.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Inexistente a prova de inadimplemento contratual da autora, inegável a obrigação do réu de providenciar a liberação da margem consignável a fim de propiciar à autora a liberdade de entabular novos negócios jurídicos, inerente à própria pessoa

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Inexistente a prova de inadimplemento contratual da autora, inegável a obrigação do réu de providenciar a liberação da margem consignável a fim de propiciar à autora a liberdade de entabular novos negócios jurídicos, inerente à própria pessoa humana – Sentença mantida.

Recurso não provido.